Tribunal: TJSP
Processo: 1010973-57.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - ICMS – CDA - PRETENSÃO À EXTINÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS ALIMENTARES CEDIDOS POR TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE PODER LIBERATÓRIO DOS TÍTULOS OFERECIDOS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA HOMOLOGAÇÃO DO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - ICMS – CDA - PRETENSÃO À EXTINÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS ALIMENTARES CEDIDOS POR TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE PODER LIBERATÓRIO DOS TÍTULOS OFERECIDOS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA HOMOLOGAÇÃO DO CRÉDITO CEDIDO PELO EMINENTE JUÍZO DA EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA A PRETENDIDA COMPENSAÇÃO – PRETENSÃO À LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA – LEI ESTADUAL No 13.918/09 – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS ÍNDICES APLICADOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS – TAXA SELIC – PRETENSÃO AO CANCELAMENTO DO PROTESTO DA CDA - POSSIBILIDADE. 1. O artigo 78 do ADCT veda, expressamente, o poder liberatório do precatório de natureza alimentar. 2. A compensação de créditos tributários pode ser autorizada, somente, por meio de legislação específica, a teor do disposto nos artigos 156, II e 170 do CTN. 3. Ausência de comprovação efetiva quanto à homologação da cessão de crédito pelo Eminente Juízo da Execução, circunstância que lhe retira a liquidez. 4. As Emendas Constitucionais nos 62/09 e 99/17 não alteraram o disposto no artigo 78 do ADCT, relativamente à exceção estabelecida aos precatórios de natureza alimentar. 5. A adequação da dívida tributária, com relação à aplicação da Taxa Selic, para a incidência dos juros de mora, não acarreta a nulidade da CDA, autorizando, porém, o cancelamento do respectivo protesto, nos termos do v. voto vencedor, proferido pelo Eminente Desembargador Marcelo Martins Berthe. 6. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 7. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença, parcialmente reformada, apenas e tão somente, no tocante ao cancelamento do Protesto da CDA. 9. Ficam mantidos o resultado inicial da lide e os demais encargos da condenação. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, parcialmente, provido, por maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000103164
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1010973-57.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante GRELUK E MENEZES
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "APÓS O VOTO DO RELATOR, APRESENTOU O SEGUNDO JUIZ
VOTO DIVERGENTE E O TERCEIRO JUIZ APRESENTOU DIVERGÊNCIA PARCIAL. NOS
TERMOS DO ARTIGO 942 DO CPC, PARA AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO, FORAM
CONVOCADOS OS DESEMBARGADORES FERMINO MAGNANI FILHO QUE ACOMPANHOU
A DIVERGÊNCIA APRESENTADA PELO 2o JUIZ E A DESEMBARGADORA MARIA LAURA
TAVARES QUE ACOMPANHOU A POSIÇÃO DO 3o JUIZ. RESULTADO DO JULGAMENTO: POR
MAIORIA DE VOTOS, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO QUANTO AO PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO, VENCIDOS O SEGUNDO E O QUARTO JUÍZES QUE DECLARAM, E, POR
MAIORIA DE VOTOS, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO QUANTO AO TÓPICO DO
PROTESTO, VENCIDO O RELATOR SORTEADO. ACÓRDÃO COM O RELATOR SORTEADO E
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR DO TERCEIRO JUIZ.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), NOGUEIRA DIEFENTHALER, MARCELO BERTHE E FERMINO
MAGNANI FILHO.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 23397
APELAÇÃO No 1010973-57.2018.8.26.0554
COMARCA: Santo André
APELANTE: Greluk e Menezes Transportes Rodoviários Ltda.
APELADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Marcelo Franzin Paulo
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO -
ICMS CDA - PRETENSÃO À EXTINÇÃO DO DÉBITO
TRIBUTÁRIO
IMPOSSIBILIDADE
PRETENSÃO À
COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS ALIMENTARES
CEDIDOS POR TERCEIROS
IMPOSSIBILIDADE

VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL AUSÊNCIA DE PODER
LIBERATÓRIO
DOS
TÍTULOS
OFERECIDOS

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA
HOMOLOGAÇÃO
DO
CRÉDITO
CEDIDO
PELO
EMINENTE JUÍZO DA EXECUÇÃO INEXISTÊNCIA DE
AUTORIZAÇÃO
LEGAL
PARA
A
PRETENDIDA
COMPENSAÇÃO
PRETENSÃO À LIMITAÇÃO DOS
JUROS DE MORA
LEI ESTADUAL No 13.918/09

POSSIBILIDADE

OBSERVÂNCIA
DOS
ÍNDICES
APLICADOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS TAXA SELIC
PRETENSÃO AO CANCELAMENTO DO PROTESTO DA
CDA - POSSIBILIDADE. 1. O artigo 78 do ADCT veda,
expressamente, o poder liberatório do precatório de natureza
alimentar. 2. A compensação de créditos tributários pode ser
autorizada, somente, por meio de legislação específica, a teor
do disposto nos artigos 156, II e 170 do CTN. 3. Ausência de
comprovação efetiva quanto à homologação da cessão de
crédito pelo Eminente Juízo da Execução, circunstância que lhe
retira a liquidez. 4. As Emendas Constitucionais nos 62/09 e
99/17 não alteraram o disposto no artigo 78 do ADCT,
relativamente à exceção estabelecida aos precatórios de
natureza alimentar. 5. A adequação da dívida tributária, com
relação à aplicação da Taxa Selic, para a incidência dos juros
de mora, não acarreta a nulidade da CDA, autorizando, porém,
o cancelamento do respectivo protesto, nos termos do v. voto
vencedor, proferido pelo Eminente Desembargador Marcelo
Martins Berthe. 6. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e,
inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 7. Ação de
procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em
Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença, parcialmente
reformada, apenas e tão somente, no tocante ao cancelamento
do Protesto da CDA. 9. Ficam mantidos o resultado inicial da
lide e os demais encargos da condenação. 10. Recurso de
apelação, apresentado pela parte autora, parcialmente, provido,
por maioria de votos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de recursos oficial e de apelação, interposto
contra a r. sentença de fls. 260/264, integrada pela r. decisão de fls. 287,
que julgou parcialmente procedente ação de procedimento comum, apenas
e tão-somente, para determinar a exclusão dos juros moratórios, previstos
na Lei Estadual no 13.918/09. Em razão da sucumbência recíproca, as
partes litigantes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e
os respectivos honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$1.000,00.
A parte autora, nas razões recursais, postulou, em
resumo, a reforma parcial da r. sentença impugnada, no que diz respeito à
compensação dos débitos tributários e o cancelamento/suspensão do
protesto da CDA.
O recurso de apelação, tempestivo e preparado, foi
recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte autora,
merece provimento parcial, respeitado, contudo, o entendimento em
sentido contrário manifestado pelo Digno Juízo de Primeiro Grau de
Jurisdição.
Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando
o seguinte: a) exclusão dos juros moratórios, previstos na Lei Estadual no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13.918/09; b) extinção do débito tributário, decorrente do ICMS, mediante
a compensação de precatórios adquiridos por meio de cessão de crédito; c)
cancelamento do protesto da CDA.
Pois bem. O artigo 78 do ADCT, acrescentado por
meio da EC no 30/00, mitigou a moratória da Fazenda Pública, permitindo-
lhe o pagamento parcelado, em dez anos, de precatórios pendentes até a
data da promulgação, ou então, decorrentes de ações ajuizadas até
31.12.99, autorizada a cessão de direitos. E, admitiu, ainda, o poder
liberatório do pagamento de tributos devidos à entidade devedora das
parcelas não liquidadas até o final do respectivo exercício (§ 2o). O poder
liberatório está restrito, pois, aos precatórios cujas parcelas estiverem em
atraso.
Entretanto, os precatórios em questão, obtidos por
meio de cessão de crédito, ostentam origem alimentar, cujo poder
liberatório é expressamente vedado no artigo 78 do ADCT, acrescentado
pela EC no 32/00.
Aliás, não se pode olvidar que eventual aceitação de
precatórios representaria hipótese de compensação de créditos tributários
que, nos termos dos artigos 156, II, e 170 do CTN, somente, é permitida,
na hipótese de autorização legislativa específica, sob pena de invasão da
esfera reservada à Administração Pública.
Confira-se, a respeito da matéria, a lição do
doutrinador Leandro Paulsen:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O art. 170, por si só, não gera direito subjetivo à
compensação.
O
Código
Tributário
simplesmente
autoriza o legislador ordinário de cada ente político
(União, Estados e Municípios), a autorizar, por lei
própria, compensações entre créditos tributários da
Fazenda Pública e do sujeito passivo contra ela. (...) O
Art. 78 do ADCT admitiu a cessão dos créditos de
precatórios parcelados, bem como sua utilização com
efeito liberatório para o pagamento de tributos na
hipótese de atraso no pagamento das parcelas do
precatório. Cuida-se, contudo, de situação específica.
Nem todo crédito de precatório de terceiro pode ser
utilizado para fins de compensação, pois, para tanto,
falta autorização legal.”
(Direito Tributário. Constituição e Código Tributário à
Luz da Doutrina e da Jurisprudência, 10a Ed., Porto
Alegre, Livraria do Advogado, 2008, pág. 1.119/1.128)
Mas não é só. Além de inexistir previsão legal para
autorizar a pretendida compensação, há incerteza, ainda, a respeito da
titularidade dos créditos da cessionária, pois, a prova documental
produzida nos autos não comprova, efetivamente, que a cessão de crédito
ora analisada foi homologada judicialmente, circunstância que lhe retira a
liquidez.
Registre-se, por oportuno, que a mera cessão de
direitos não altera a natureza alimentar dos respectivos créditos.
De outra parte, é relevante consignar que as Emendas
Constitucionais nos 62/09 e 99/17 não alteraram o disposto no artigo 78 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADCT, relativamente à exceção estabelecida aos precatórios de natureza
alimentar.
Confira-se, a propósito do tema ora debatido, a
jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a
Câmara de Direito Público, a seguir:
“TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DE
ICMS COM CRÉDITO DE PRECATÓRIO VENCIDO E
NÃO PAGO. ART. 78, § 2o, DO ADCT. AUSÊNCIA DE
LEI ESTADUAL AUTORIZATIVA. PRECATÓRIO DE
NATUREZA ALIMENTAR.
1. A compensação constitui modalidade extintiva do
crédito tributário, assim como o pagamento e a
conversão de depósito em renda, dentre outras elencadas
no art. 156 do CTN, sendo que o art. 170 do Codex
Tributário exige autorização legal expressa para que o
contribuinte possa lhe fazer jus. Ocorre que não há lei
estadual autorizativa, fato que obsta a referida
compensação.
2. Os embargos declaratórios somente são cabíveis para
modificar o julgado que se apresentar omisso,
contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível
erro material existente no acórdão. Na hipótese, não há
como antever qualquer vício capaz de alterar o acórdão
embargado.
Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg no 1326526/SP, Segunda Turma, Relator
o Ministro Humberto Martins, DJe 09.09.11; destaques
acrescidos)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO FISCAL. COMPENSAÇÃO ENTRE O
VALOR DO PRECATÓRIO E O VALOR DO ICMS
DEVIDO, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 78,
PARÁGRAFO 2o, DO ADCT. INADMISSIBILIDADE. A
AGRAVANTE NÃO LOGROU ÊXITO EM PROVAR O
DEFERIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE MODO A LEGITIMÁ-LA OBTER O CRÉDITO
JUDICIAL. ADEMAIS, O CRÉDITO DO PRECATÓRIO
É
DE
NATUREZA
ALIMENTAR.
RECURSO
IMPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento no 0536653-95.2010.8.26.0000,
Rel. o Des. Franco Cocuzza, j. 31.01.01, v.u.)
“MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
Pretensão
à
compensação
do
débito
de
ICMS por créditos
provenientes de precatórios - Inadmissibilidade - Não é
líquido e certo direito de crédito decorrente de
precatório judicial cedido, sem prova da homologação
de sua habilitação nos autos da execução - Ademais, a
compensação pretendida esbarra no art. 1707 do Código
Civil e na ressalva do artigo 78 da ADCT da
Constituição Federal, com a redação dada pelo artigo 2°
da EC 30/2000, que excluem os precatórios de natureza
alimentar - Ofensa a ordem cronológica de pagamento -
Art. 100 da CF - Poder liberatório que apenas alcança
os precatórios cuja liquidação foi parcelada pelo art. 78,
§ 2o, do ADCT - Inaplicabilidade do dispositivo -
Inaplicabilidade, também, da EC 62/2009, artigos 5o e 6o
- Segurança denegada - Recurso não provido.”
(Apelação no 994.08.163702-3, Rel. o Des. Reinaldo
Miluzzi, j. 08.11.10)
Daí porque, inexiste direito à compensação tributária,
ao contrário do pretendido pela parte autora.
Outrossim, é induvidoso que a incidência dos juros
moratórios, com relação aos créditos fiscais, deverá observar os índices
aplicados aos tributos federais (Taxa SELIC), nos termos do v. acórdão
proferido
na
arguição
de
inconstitucionalidade
n°
0170909-61.2012.8.26.0000, do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de
Justiça, Relator o Eminente Desembargador Paulo Dimas Mascaretti.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Finalmente, a adequação do referido documento,
relativamente à aplicação da Taxa SELIC, para a incidência dos juros de
mora, não acarreta a nulidade da CDA. Porém, autoriza, a despeito disso, o
cancelamento do respectivo protesto, de acordo com o v. voto vencedor,
proferido pelo Eminente Desembargador Marcelo Martins Berthe, que
integra o presente v. acórdão, preservada a convicção pessoal desta
relatoria, que rejeitaria tal pretensão.
Portanto,
a
procedência
parcial
da
ação
de
procedimento comum, era mesmo de absoluto rigor, comportando
alteração, apenas e tão somente, para determinar o cancelamento do
respectivo protesto da CDA, nos exatos termos da fundamentação. Ficam
mantidos o resultado inicial da lide e os demais encargos da condenação.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL,
por maioria de votos, ao recurso de apelação, apresentado pela parte
autora, apenas e tão somente, para os fins acima especificados, ratificando,
no mais, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27508
APELAÇÃO CÍVEL No 1010973-57.2018.8.26.0554
COMARCA DE ORIGEM: SANTO ANDRÉ
APELANTE(S): GRELUK E MENEZES TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
APELADO(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos.
Greluk e Menezes Transportes Rodoviários Ltda apela contra
r. sentença do digno Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Santo André (fls 260/264), que julgou parcialmente procedente ação
ajuizada em face da Fazenda Paulista, determinando o recálculo do débito
com juros limitados à taxa SELIC, afastando a pretensão autoral de
compensação de precatórios de natureza alimentar para a quitação da
dívida tributária.
Processo distribuído à relatoria do douto Desembargador
Francisco Bianco, que negou provimento ao apelo.
Ousei divergir parcialmente, apenas no que tange à
compensação dos precatórios com a dívida tributária, pelas razões abaixo
expostas.
É o relatório.
1- Discute-se, enfim, neste recurso, a admissibilidade de
conversão em renda e não de compensação, como muito se falou de
crédito consignado em precatório (e aqui não importa se de natureza
alimentícia ou não, como adiante esclarecido). Tornemos, pois, ao trato de
alguns conceitos fundamentais para o bom enfoque do debate deste tema
reconhecidamente polêmico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2- Iniciemos pela definição de precatório.
Precatório é o instrumento que consubstancia uma requisição
de pagamento de dívida líquida, advinda de título judicial transitado
em julgado1. É título negociável em bolsa, segundo previsão expressa do
artigo 97, § 8o, inciso I, e incisos do § 9o, do ADCT (redação inovada pelo
artigo 2o da EC 62/2009). E ainda que o seu poder liberatório esteja
condicionado à disciplina orçamentária de que trata o artigo 100 da
Constituição Federal, essa cártula contém a garantia, ao menos teórica, da
solvabilidade estatal. Logo, vale como dinheiro à prazo, porém garantido.
Bem por isso, fundado no Código Civil Brasileiro, artigos 286 a 298, e
agora também nos recém editados §§ 132 e 14, artigo 100, da Constituição
Federal (EC 62/09), conquanto não raro vencido nesta tese, sempre defendi
o caráter negocial dos precatórios: Os créditos são circuláveis. Não há o
que impeça a sua transferência. Envolvendo conteúdos de natureza
patrimonial, reconhece-se a total disponibilidade, dizendo respeito ao
direito de propriedade. Aliás, presentemente, é comum este instituto,
abrangendo os mais variados setores da vida econômica de um país.
Inserindo valores patrimoniais, a rigor nem permitida a interferência do
Estado sobre a matéria (Arnaldo Rizzardo - Direito das Obrigações, 3a
edição, página 253, Forense, 2007).
3- Prosseguindo no campo teórico (tenho pressa em justificar
esta ressalva), melhor cofre não encontraria o credor brasileiro, segundo
1 Conquanto o artigo 1.533 do Código Civil de 1916 não encontre correspondência no texto de 2002, vale
a sua transcrição, posto que não revogado o conceito nele inserto: Considera-se líquida a obrigação
certa, quanto à sua existência, e determinada, quanto ao seu objeto.
2 Artigo 100, $ 3o, da CF (redação da EC 62/2009): O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus
créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando
ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o (que tratam dos privilégios dos precatórios de natureza
alimentar). Já o artigo 5o da EC 62/2009 convalidou todas as cessões de precatórios efetuadas antes da
sua promulgação, independentemente da concordância da entidade devedora. Há previsão de leilões e
utilização desses títulos para aquisição de imóveis públicos. Reafirmou-se, portanto, o caráter negocial
dos precatórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
leciona, com otimismo, Alexandre de Moraes: O não-pagamento de
débitos oriundos de sentenças judiciais transitadas em julgado, constantes
de precatórios judiciários, poderá consistir em desobediência à ordem
judicial, autorizando, nos termos dos arts. 34, VI, e 36, II, a decretação de
intervenção federal. Observe-se, porém, que se exclui dessa possibilidade,
como ressaltou o Supremo Tribunal Federal, a conduta do Estado-membro
que não configure atuação dolosa e deliberada com a finalidade de não-
pagamento, por estar “sujeito a quadro de múltiplas obrigações de
idêntica hierarquia”. Como salientado pela Ministra Ellen Gracie, “a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a
desobediência judicial que autoriza a intervenção exige expressão ativa de
vontade, vale dizer, a atuação dolosa e deliberada do Estado-membro com
a finalidade de não pagamento dos precatórios alimentares”.
Ressalte-se, ainda, que a possibilidade de decretação de
intervenção federal é a sanção constitucionalmente prevista para eventual
desobediência à ordem judicial, não se permitindo determinação judicial
de sequestro da quantia necessária à satisfação do débito, só permitido
constitucionalmente na hipótese de desrespeito da ordem cronológica de
pagamentos dos precatórios (Direito Constitucional, 24a edição, item 4.9,
página 585, Atlas, 2009).
4- Agora as mazelas intoxicantes da ordem constitucional.
A crise dos precatórios é notória, denunciada por juristas e
economistas de quilate, sofrida pelo credor sem níquel algum. Lembra-nos
Uadi Lammêgo Bulos, que precatório (diria, como as jabuticabas) é título
que só existe no Brasil, não há em nenhum outro lugar do mundo. Se é
correto que o instituto foi introduzido em plagas brasileiras pela Carta de
1934, colimando proteger os credores judiciais contra a inadimplência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Poder Público, também é certo que houve a consagração de um “Estado
sem peias”, sob a falácia de que é melhor para o credor receber
precatório em vez de nada, ou que o art. 100 da Lex Mater logra um
caráter “altamente moralizador”, representando uma tentativa de se
evitar o enriquecimento sem causa do próprio Estado.
Seja como for, a prática constitucional vivida no Brasil vem
demonstrando que o instituto do precatório ensejou a existência de um
“Estado inadimplente”, que paga os seus credores quando quer e do modo
como for melhor aos seus interesses. Enquanto isso os mandamentos
insertos nos arts. 34, VI, e 35, IV, da Carta Magna, que permitem ato
interventivo nos Estados e Municípios pelo não-pagamento das quantias
devidas, funcionam como espécie de “recurso final” para aqueles que
esperam receber alguma coisa daquilo que têm direito (Constituição
Federal Anotada, 7a edição, página 972, Saraiva, 2007).
Sérgio Sérvulo da Cunha grave também no tom acusatório à
ineficiência judiciária pontifica que entre as inúmeras amostras de
inconfiabilidade do governo brasileiro a par da impontualidade no
cumprimento de suas obrigações, e das alterações legislativas que ferem o
direito de seus credores
são particularmente escandalosas as dos
precatórios, a do fundo de garantia do tempo de serviço e a dos
empréstimos compulsórios... Por sua vez, lembra Ricardo Lobo Torres a
atitude imoral da Fazenda Pública na execução orçamentária, “ao
postergar o pagamento dos créditos e fornecedores para se locupletar dos
ganhos produzidos pela inflação. Ainda mais quando se considera que
cobrava os seus impostos com correção monetária” (Fundamentos de
Direito Constitucional, 1a edição, página 337, nota 542, Saraiva, 2004).
Finalizando esta abordagem doutrinária, valho-me do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
testemunho de Celso Antônio Bandeira de Mello: Acresce que o Poder
Público frequentemente nem ao menos obedece a esta exigência
constitucional. Deixa ultrapassar os prazos sem lhes dar atendimento. É
claro que seria caso de intervenção federal nos Estados, estadual nos
Municípios (a teor dos arts. 34, “a”, ou 35, I), ou impeachment do
Presidente da República (art. 85, VII). Só que nada disso acontece. Há
centenas de pedidos de intervenção federal em Estados e Municípios, sem
que sejam atendidos. Com isto, a responsabilidade do Estado no âmbito de
inúmeros Estados e Municípios possui um induvidoso caráter de “ficção”.
Ou seja: sua existência em muitas partes do País tem uma realidade
próxima àquela que se supõe seja a de um saci, de uma iara, de um gnomo
ou de uma fada. Sem embargo, as pessoas do mundo jurídico escrevem
sobre o tema como eu mesmo venho fazendo tal como se estivessem
perante uma realidade. Se alguém duvida dessa assertiva, basta verificar a
documentação existente na Comissão de Precatórios da OAB de São
Paulo, ou da Bahia, ou e Santa Catarina, ou do Rio Grande do Sul, para
tomar apenas alguns exemplos. Precatórios trabalhistas do Ceará não são
pagos há 20 anos (Curso de Direito Administrativo Brasileiro, 23a edição,
página 1008, nota 40, Malheiros, 2007).
Enfrenta-se, portanto, não apenas a inadimplência do Estado,
já por si bastante grave. Pior é a sua infidelidade, afrontosa aos direitos
subjetivos dos súditos, desonrando obrigações. Aí o germe da
deslegitimação do poder estatal e do Poder Judiciário, se nisso consente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a anarquia das instituições3.
Recontextualizando as palavras do Ministro Celso de Mello,
agora em face do artigo 100 da Constituição Federal, não pode converter-
se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder
Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade,
substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável
dever, por um gesto de infidelidade governamental ao que determina a
própria Lei Fundamental do Estado (RE 267.612/RS - normas de igual
categoria e hierarquia, autoaplicáveis; o que vale para o artigo 196, vale
para o artigo 100).
Inegável o excesso de boa vontade do campo judiciário que, a
pretexto de salvaguardar outras prioridades político-administrativas do
Poder Executivo seja qual for o plano federativo, Municipal, Estadual ou
Federal , presumivelmente voltadas ao bem comum, em nada interfere
para fazer cumprir suas próprias decisões, deliberadamente afrontadas
nesta matéria de execução de precatórios. Fica a peça orçamentária ao
sabor das conveniências partidárias, não raro estranhas à moralidade
pública.
5- Pura questão de lógica: se os precatórios são, na teoria,
títulos solváveis e negociáveis, se integram o patrimônio ativo da pessoa
física ou jurídica, se consubstanciam crédito líquido e certo, nada mais
3 Vide, a propósito, o editorial “Mercado de Precatórios”, Estadão Online, edição de 19/04/2010: ... Os
precatórios simbolizam, portanto, o desrespeito da União, inclusive do INSS, de Estados e de Municípios
à Justiça e aos credores. Instados a pagar tanto os precatórios alimentares, relativos a salários não
pagos ou a indenizações por morte e incapacidade, como os precatórios não-alimentares, em geral
referentes a desapropriações, os entes federados pura e simplesmente ignoraram a ordem judicial. Há
casos de atraso de pagamento de 25 anos...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
óbvio que se lhes reconheça o poder liberatório, transferindo-se ao Estado
os ônus pela eternização dos prazos e conveniências políticas antes
irresponsavelmente impostas ao credor. E se, na prática, os precatórios
acabam inadimplidos pelo Estado, sem a efetiva punição do gestor
caloteiro (por isso a recusa sistemática do Fisco em aceitá-los), prove
agora, a Fazenda, do seu próprio veneno.
Foi como relatou o douto Desembargador Xavier de Aquino,
no Agravo de Instrumento no 231.387.5/3 (r. voto 7.478): Eventual
alegação, ainda, de incerteza, pelo fato de não se saber se e quando será
resgatado, e de iliquidez do crédito da executada, por ser desconhecido
seu valor, seria acintosa e impertinente.
É notoriamente sabido que demora no resgate do valor de
precatório não equivale à incerteza de seu crédito, pois são conceitos e
juízos valorativos diferentes.
Ademais, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Se
existe demora no resgate de precatório, no Estado de São Paulo decorre
ela tão-somente da conduta habitual e reiterada da sua Fazenda Estadual
de não honrar prontamente suas dívidas, postergando seus pagamentos ad
eternum, quando é devedora.
Por sua vez, o argumento de ser desconhecido seu valor, para
furtar-se à sua aceitação, seria descabido, posto que, expedido o
respectivo precatório, o fisco, obviamente, já teria ciência prévia do
quantum debeatur.
Tal comportamento, por sinal inusitado, se invocado,
lembraria a estória do veterano jogador de cartas, contumaz
estelionatário, por emitir rotineiramente cheques sem fundos para
pagamento de suas dívidas de carteado, que aceitava cheques de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoa, menos os de sua emissão, quando vencedor e credor nas mesas de
baralho.
Finalmente, há que destacar o fato de que a existência do
decantado precatório e seu valor sequer foram questionados pela
agravada, o que leva à induvidosa conclusão de sua existência, liquidez e
certeza (j. 16/08/2001).
6- Tomadas essas premissas, e malgrado a revogação casuísta
do artigo 374 do novo Código Civil, adoto sem restrições a tese da
legitimidade da compensação entre créditos de precatórios e dívidas
tributárias. A força estatal ilegítima pode revogar palavras, mas jamais
conceitos.
Endosso assim os pressupostos para a compensação, que no
magistério de Washington de Barros Monteiro são quatro: a) reciprocidade
das dívidas; b) que elas sejam líquidas; c) que sejam vencidas; d) que
sejam homogêneas. Dispõe, realmente, o art. 369 do Código Civil de 2002
que “a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas
fungíveis” (Curso de Direito Civil, volume 4 - Direito das Obrigações, 1a
Parte, 32a edição, página 299, Saraiva, 2003; atualização por Carlos
Alberto Dabus Maluf). E acrescento a previsão do art. 78, inciso § 2o, do
ADCT, com a redação dada pela Emenda Constitucional 30/2000: As
prestações anuais a que se refere o caput deste artigo terão, se não
liquidadas até o final do exercício a que se referem, poder liberatório do
pagamento de tributos da entidade devedora.
7- O comando no artigo 78, § 2o, do ADCT, acima transcrito, é
auto-aplicável, independendo ainda de regulamentação do artigo 170 do
Código Tributário Nacional. E isto pela objetiva razão de que o texto
constitucional se sobrepõe ao complementar, além de o constituinte já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
haver partido da premissa da abusiva e insustentável inadimplência estatal,
querendo com a EC 30/2000, se não quitá-la, porque o Poder Legislativo
carece de força política para tanto, ao menos mitigá-la.
Ainda que se queira argumentar co'a eficácia da legislação
estadual (Lei 10.339/1999), por óbvio não há como contrapor seu texto à
Emenda Constitucional superveniente.
Por meu voto, daria provimento à apelação do autor,
acompanhando o relator quanto ao não provimento da remessa necessária.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 36877
Processo: 1010973-57.2018.8.26.0554
Apelante: Greluk e Menezes Transportes Rodoviários Ltda
Apelado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: Santo André
Juiz Prolator: Marcelo Franzin Paulo
5a Câmara de Direito Público
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
Vistos;
Adotado o relatório e a par das doutas
considerações do desfecho atribuído à pretensão, nos moldes
perfilhados pelo DD. Relator Desembargador Francisco Bianco,
ouso respeitosamente divergir parcialmente no tocante à
compensação dos precatórios alimentares, nos termos da
fundamentação que se segue.
Trata-se
de
ação
anulatória
de
débito
tributário, em que a autora requer a extinção do crédito
tributário de ICMS, nos termos do art. 156, inciso II do Código
Tributário Nacional, compensando-o com o crédito oriundo de
precatórios vencidos e não pagos, adquiridos de terceiros por
meio de Instrumento Particular de Cessão de Direitos
Creditórios, nos termos do art. 78, parágrafo 2o do ADCT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Considerando, assim, o meu posicionamento
atual seja no sentido da viabilidade da compensação de
precatórios alimentares, em razão da negociabilidade ínsita ao
crédito uma vez que o art. 78 do ADCT não veda a cessão de
créditos alimentares, mas apenas o parcelamento instituído pela
norma supra
, no presente caso, adiro à possibilidade de
compensação dos precatórios, em razão do cumprimento do
disposto no art. 100, parágrafo 14 da Constituição Federal.
Mencionado dispositivo prevê que “a cessão de
precatórios somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição
protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora”. Consta dos
autos, além dos instrumentos particulares de cessão de
precatórios, o protocolo de substituição da GIA já corrigida com
o montante compensado, antes da homologação da declaração
anterior pelo Fisco, bem como o comprovante dos protocolos de
comunicação das cessões dos precatórios alimentares feitas (fls.
56/1415) presente, portanto, documentos que comprovam a
existência do crédito bem como a comunicação ao juízo
respectivo da cessão e da substituição processual
tendo a
autora cumprido, assim, o ônus da prova constante do art. 373,
inciso I do Código de Processo Civil.
No mesmo sentido, destaco os seguintes
precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO FISCAL Dívida tributária ICMS Pretensão de garantir
o Juízo com precatório de natureza alimentícia Admissibilidade,
mesmo ante a recusa expressa da Fazenda Pública, porém com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observação de que, uma vez cedido a terceiro, o precatório perde
sua natureza alimentícia e a quitação passa a seguir a regra geral do
art. 100, caput, da CF Precatório é instrumento que consubstancia
uma requisição de pagamento de dívida líquida, advinda de título
judicial transitado em julgado. Trata-se de título negociável, inclusive
em bolsa, por força do art. 97, § 8o, inc. I, e incs. do § 9o, do ADCT
Agravo de instrumento provido. (TJSP, Agravo de Instrumento
2145582-07.2017.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Fermino Magnani Filho, dj. 19.12.2017)
AÇÃO DECLARATÓRIA - Pagamento de débito tributário com crédito
alimentar não pago pela Fazenda do Estado - Possibilidade de
compensação (art. 156, II, CF) - Concretização dos princípios do
Estado Democrático de Direito, da isonomia e da moralidade -
Interpretação que cumpre o tratamento privilegiado atribuído pela
Constituição Federal ao crédito de natureza alimentícia (art. 100) -
Recurso provido. (TJSP, Apelação Cível 0607132-22.2008.8.26.0053,
7a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Magalhães Coelho, dj.
19.12.2011)
MANDADO DE SEGURANÇA TRIBUTÁRIO - Pagamento de débito
tributário com crédito referente a precatório vencido e não pago
pela Fazenda do Estado - Possibilidade de compensação (art. 156, II,
CF) - Auto-aplicabilidade do artigo 78, § 2o, do ADCT - Recurso
provido. (TJSP, Apelação Cível 0010405-52.2010.8.26.0000, 3a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Magalhães Coelho, dj.
16.03.2010 2010)
Posto isso, daria meu voto no sentido do
provimento do recurso de apelação para anular o débito
tributário inscrito na CDA 1.250.702.348.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
2o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17.655
5a Câmara de Direito Público
Apelação no 1010973-57.2018.8.26.0554
Apelante: Greluk e Menezes Transportes Rodoviários Ltda
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Juiz sentenciante: Marcelo Franzin Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotado o relatório, ousei divergir parcialmente do
voto proposto pelo relator E. Desembargador Francisco Bianco, apenas no
tocante à suspensão do protesto, por entender que o recurso comporta
acolhimento nesse ponto.
A questão controvertida cinge-se na inexigibilidade
da CDA expedida com base nos juros previstos na Lei Estadual 13.918/09, de
inconstitucionalidade reconhecida pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça, a levar ao cancelamento do protesto.
Neste passo, forçoso reconhecer inadmissível a
manutenção dos efeitos do protesto da CDA, apenas e tão somente excluindo-
se os juros moratórios, diante da violação da indivisibilidade do título e liquidez
que tornam insubsistentes os efeitos do protesto.
Assim, de rigor o cancelamento do protesto tirado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
título expedido com base em lei reconhecidamente inconstitucional.
Todavia, a hipótese de cancelamento não se aplica à
CDA, porquanto a adoção de juros inconstitucionais resulta em erro material de
cálculo aritmético, bastando para tanto a retificação da CDA com base na
adoção da Taxa SELIC.
Neste
sentido,
em
casos
análogos,
vem
se
manifestando este E. Tribunal de Justiça:
Apelação Cível. Tributário. Ação anulatória Fiscal
ICMS.
Sentença de procedência que declara a nulidade de aplicação
dos juros da Lei no 13.918/2009 e declara a nulidade do crédito
tributário e CDA Remessa necessária suscitada e recurso pela
FESP Provimento parcial de rigor. 1. A taxa de juros aplicada
pela Fazenda Estadual (Lei Estadual no 13.918/09) foi maior do
que a taxa SELIC Arguição de inconstitucionalidade julgada
parcialmente procedente pelo C. Órgão Especial deste Tribunal
de Justiça que conferiu interpretação a este dispositivo legal
conforme a Constituição Federal, de modo que os juros
cobrados pelos Estados não podem ser superiores à SELIC. 2.
Possibilidade, entretanto, de retificação das CDAs não se
havendo falar em nulidade destas - Precedentes do C. STJ
Provimento parcial aos recursos apenas neste ponto. 3. Os ônus
de sucumbência que devem ser majorados na forma do art.
85,§11o, do CPC em razão dos trabalhos adicionais em sede
recursal, porque remanesce vencida a Fazenda do Estado no
essencial. Sentença reformada em parte. Remessa Necessária e
apelação da FESP providos parcialmente (Apelação no
1007631-56.2016.8.26.0506, Ribeirão Preto, Rel. Des. Sidney

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Romano dos Reis, 10a Câmara Extraordinária de Direito Público,
j. 25.09.2017).
Por tais razões, com a devida vênia ao entendimento
diverso, tenho que a r. sentença comporta parcial reforma, para determinar o
cancelamento do protesto tirado de título expedido com base em lei
reconhecidamente inconstitucional.
São essas as razões pelas quais, respeitosamente,
divergi em parte do voto proposto pelo relator E. Des. Francisco Bianco.
MARCELO MARTINS BERTHE
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
FRANCISCO ANTONIO BIANCO NETO
FDA9EAC
10
18
Declarações de
Votos
FERMINO MAGNANI FILHO
FDEF64F
19
21
Declarações de
Votos
JOSE HELTON NOGUEIRA DIEFENTHALER
JUNIOR
FF1F014
22
24
Declarações de
Votos
MARCELO MARTINS BERTHE
8FCAEDD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010973-57.2018.8.26.0554 e o código de confirmação da tabela acima.